Tribunal: TJMT
Processo: 1011282-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011282-06.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. FELIPE TELES TOUROUNOGLOU
PACIENTE
LUCIMAR DA SILVA MORAES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor, por cometer, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e, ainda, indeferiu o pedido de substituição da custódia provisória por domiciliar protocolado naquela instância.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico aduz que a paciente possui quatro filhas, sendo uma com 12 (doze) anos de idade, e outras três, menores de 12 (doze) anos, a tornar imperiosa a sua colocação em regime domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n.o 143.641/SP.
De mais a isso, afirma que se apresenta inidôneo o argumento de que a grande quantidade de droga apreendida é empecilho à custódia domiciliar, visto que a medida é concedida para atender a proteção integral das crianças, sendo inadmitida apenas se os delitos foram cometidos contra sua prole ou com violência ou grave ameaça a pessoa, o que não ocorre in casu.
Outrossim, sustenta que em razão do momento pandêmico ora vivenciado, a sua manutenção em estabelecimento prisional, onde são conhecidas as instalações precárias e insalubres, coloca em perigo a sua saúde, o que, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, garante-lhe o direito à liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, bem assim a prisão domiciliar humanitária, em razão os filhos menores de 12 (doze) anos que possui.
Ante ao que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor da paciente, para que seja substituída a sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, com a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com procuração, documentos pessoais e outros documentos de ID 92283987 ao ID 92289991.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada restritiva da liberdade ambulatorial.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em análise perfunctória do édito segregatício e da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, verifico que a d. autoridade tida por coatora decretou e manteve a prisão preventiva da paciente, com o seu recolhimento em unidade prisional, haja vista o risco de reiteração criminal, uma vez que, além da grande quantidade de drogas apreendida (cerca de 11kg de cocaína), ostenta outros registros criminais [SEEU no 2000180- 20.2019.8.11.0006], também por tráfico de drogas, sendo, portanto reincidente específica.
Neste cenário, não há como considerar a decisão de 1o grau como teratológica, desprovida de fundamentação ou mal motivada, ao contrário, numa análise prévia do édito hostilizado, própria das apreciações in limine, vislumbra-se que o d. magistrado singular se serviu de fatos e elementos informativos vinculados aos autos para demonstrar concretamente a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da ordem e seguranças públicas nos moldes tradicionais [recolhimento em unidade prisional].
Com isso, por ora, entendo temerária a colocação da paciente em regime de prisão domiciliar, pois, nada obstante o impetrante tenha trazido aos autos prova cabal de que ela é genitora de uma adolescente de 12 (doze) anos e 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos (ID 92283988 e ID 92289389), tudo leva a crer que se utiliza da benesse como uma imunidade para não ser recolhida em cárcere, permitindo, assim, que se mantenha na delinquência, já que, em tese, comete as condutas ilícitas por meio de viagens, deixando suas filhas a cargo de terceiros, o que, a princípio, constitui situação excepcionalíssima que afasta a prisão domiciliar, por não implicar a liberdade da genitora no atendimento à garantia constitucional de proteção integral das crianças.
A propósito, em situação bastante assemelhada já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “In casu, a recorrente foi flagrada com grande quantidade de cocaína em sua própria residência, além de ostentar uma condenação penal definitiva e outra ainda pendente de trânsito em julgado, pelo mesmo crime de tráfico de drogas, e, ainda, responder pelo crime de homicídio qualificado e organização criminosa, o que configura situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Pretório Excelso. Precedentes” (RHC 116.120/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 02/12/2019).
Ademais, é entendimento pacífico deste Tribunal que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (TJMT, Enunciado Criminal 25).
Por tais motivos, não sendo constatada de plano a ilegalidade do decreto constritivo tampouco na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, os quais foram prolatados pela d. autoridade indigitada de coatora, resta inviável a concessão liminar da ordem, devendo ser levado em consideração, ao menos neste momento, o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, possui maiores condições de aquilatar a indispensabilidade do cárcere.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente LUCMAR DA SILVA MORAES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, trazendo aos autos a cópia do laudo do estudo psicossocial a que submetidos os filhos da paciente, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator